Tribunal: TJSP
Processo: 4001574-54.2013.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de veículos industriais – Lesões na coluna e nos ombros – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa e reconheceu o liame ocupacional com relação às lesões nos ombros – Auxílio-acidente devido a partir da

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de veículos industriais – Lesões na coluna e nos ombros – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa e reconheceu o liame ocupacional com relação às lesões nos ombros – Auxílio-acidente devido a partir da data da juntada do primeiro laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recursos autárquico e oficial parcialmente providos.